Tribunal: STF
Processo: ARE 1376536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TERRAS OCUPADASTRADICIONALMENTE PELOS ÍNDIOS. DEMARCAÇÃO. SÚMULA 650 DO STF. IMÓVEIS ADQUIRIDOS LEGALMENTE. OCUPAÇÃO PELO ESTADO EM RESERVA INDIGENA.DIREITO À INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO.



    1. Tendo o imóvel do apelante sido legitimamente adquirido de Estado -membro, segundo os mecanismos legais, inclusive os registros no Cartório de Imóveis, não é lícito negar-lhe acorrespondente indenização, em desapropriação indireta, em função de ocupação pelo Estado(União - FUNAI), à conta do fato de tratar-se de terras ocupadas (supostamente) tradicionalmente pelos indígenas. 'O possuidor legitimado por títulos recebidos do Estado, em priscas eras, não pode ser espoliado do fruto do seu trabalho sem indenização.' (STF - MS n° 20.234-3/MT).



    2. A nulidade de atos jurídicos que tenham por objeto o domínio, a posse e a ocupação de terras indígenas, sem direito a indenização, prevista na Constituição de 1967 (art. 198, §§ 1° e 2°) e na Constituição de 1988 (art. 231, § 4°), além de não poder abarcar os atos jurídicos praticados anteriormente, segundo as normas constitucionais a eles contemporâneas - os preceitos constitucionais, inclusive os que garantem o direito de propriedade, não podem simplesmente ser considerados como letra morta -, somente se aplica às terras indígenas demarcadas e efetivamente ocupadas pelos índios. 'Os incisos I e XI do art. 20 da CF não alcançam terras de aldeamentos indígenas extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto.' (Súmula n° 650 - STF).



    3. O cidadão que acreditou na potestade pública, que atua com presunção de verdade, não pode ser confiscado nos seus direitos legalmente adquiridos, menos ainda estando de boa -fé, sem que tenha contribuído com alguma parcela de culpa nos eventuais defeitos legais dos atos praticados.O Estado tem o dever de demarcar as reservas indígenas, com relação aos quais a questão da terra tem um valor de sobrevivência física e cultural, mas não de forma ilegal e sem pagamento,espoliando o direito de propriedade de terceiros, pois, por preceito constitucional, ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal.



    4. Provimento da apelação."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 231, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O apelante, em 1980, adquiriu uma parte de 1.210 ha do imóvel denominado "Paralelo 10°" de propriedade daquela organização, tudo segundo os mecanismos legais, inclusive os registros no Cartório do Sexto Ofício de Cuiabá/MT(fls. 206 e 215/216).



    As certidões n° 206 a 225 (fls. 44/63), expedidas pelo Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT, comprovam a autenticidade dos Registros de Títulos Definitivos das glebas,objeto desta ação.



    O Termo de Reconhecimento n° 4, e 20 de dezembro de 1983 (fl. 194/195),expedido pelo aquele Instituto declara que a Organização de Terras Brasil Norte LTDA é a legítima titular do imóvel denominando "Paralelo 10°", do qual a propriedade da apelante é fração.



    Como dito, essa realidade cartorária, que tem a seu favor a presunção de veracidade e de legitimidade, pois informada por atos administrativos, e que originou a legítima propriedade dos adquirentes, qualificada por largos anos, não pode simplesmente ser ignorada pelo Estado, como se não existisse uma ordem jurídica que a todos guarda e que todos obriga.



    A nulidade de atos jurídicos que tenham por objeto o domínio, a posse e a ocupação de terras indígenas, sem direito a indenização, previstas na Constituição de 1967 (art.198, §§ 1° e 2°) e na Constituição de 1988 (art. 231, § 4°), além de não poderem abarcar os atos jurídicos praticados anteriormente, segundo as normas constitucionais a eles contemporâneas -os preceitos constitucionais, inclusive os que garantem o direito de propriedade, não podem simplesmente ser considerados como letra morta -, somente se aplica às terras indígenas demarcadas e efetivamente ocupadas pelos índios.



    O cidadão que acreditou na potestade pública, que atua com presunção de verdade, não pode ser confiscado nos seus direitos legalmente adquiridos, menos ainda estando de boa -fé, sem que tenha contribuído com alguma parcela de culpa nos eventuais defeitos legais dos atos praticados.



    O Estado tem o dever de demarcar as reservas indígenas, com relação aos quais a questão da terra tem um valor de sobrevivência física e cultural, mas não de forma ilegal e sem pagamento, espoliando o direito de propriedade de terceiros, pois, por preceito constitucional,ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal.



    Se o Estado de Mato Grosso tivesse errado na alienação - admita-se para argumentar -, que respondesse ele, que recebeu o devido preço, perante a União ou a FUNAI, e não o adquirente de boa fé que, na pior das hipóteses, teria a seu favor uma situação de fato consolidada pelo tempo, não sendo razoável que fique desprovido da proteção legal.



    Como se viu, segmentos do laudo antropológico deixam dúvidas a respeito da posse imemorial dos indígenas no imóvel, mas, de toda forma, isso não elimina o direito dos apelantes à indenização, existente ainda que a prova não deixasse dúvida a respeito do tema."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente